Tribunal: STF
Processo: RHC 268356
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Beatriz Cristina Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável, mesmo quando a pena é inferior ou igual a quatro anos, justifica a fixação do regime inicial semiaberto. 2. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.042.837 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte recorrente pretende seja fixado o regime aberto. 

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à recorrente. É que, conforme exposto pelo acórdão recorrido, “na hipótese dos autos, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em quatro anos, a existência de circunstância judicial negativa justifica a fixação do regime semiaberto” (eDoc 35).
 
Nesse contexto, a orientação adotada por esta Suprema Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente